Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749937-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE GOMES DA COSTA AGRAVADO: MARIO KIOTO KOTANI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.G.D.C. em face de decisão (ID 21551336 – Págs. 2/4) que, nos autos da Exoneração de Alimentos movida por M.K.K., deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender provisoriamente a obrigação do Autor/Agravado sobre parte dos alimentos a que foi inicialmente condenado a prestar em favor da Ré/Agravante. Incluído o feito em pauta de julgamento do dia 25/3/2021 (ID 23612660), a Ré/Agravante peticiona para informar que ocorreram fatos novos, hábeis a modificarem a suspensão parcial do encargo alimentar deferida ao Autor no Juízo de origem (ID 24283842). Aponta que foi realizada perícia judicial no Processo de Interdição no 0010236-98.2017.8.07.0016, na qual constou a incapacidade dela, e que se encontra pendente, naqueles autos, apenas o laudo psicossocial. Também juntou laudo médico particular, emitido em fevereiro de 2021, o qual relata sofrer “de doença crônica, com evolução insidiosa e prognóstico reservado, sem previsão de Alta Médica, precisando de acompanhamento multiprofissional por tempo indeterminado”. Pede, ao final, o recebimento dos documentos acostados ao ID 24283841, a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento e a concessão de tutela antecipada, para que sejam retomados os alimentos de forma integral, até que seja julgado o presente recurso, diante da probabilidade do direito e do perigo de demora. É o breve relatório. Decido. Nos termos do que dispõe o artigo 296 do CPC/15, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, diante do caráter precário, sumário da medida. Assim, é possível a juntada aos autos de elementos novos, que tenham alterado as circunstâncias originárias, para que a parte obtenha novo pronunciamento judicial da questão. Todavia, esses fatos devem ser levados ao Juízo de origem e não podem ser considerados na estreita via do agravo de instrumento, que constitui modalidade recursal de cognição limitada, pois se circunscreve ao que restou decidido na decisão impugnada. Entendimento contrário vulneraria o princípio do duplo grau de jurisdição e, ainda, o princípio ao amplo contraditório, mormente quando considerado que não existe instrução nesta modalidade recursal. Isso significa que, ao julgar o agravo de instrumento, o Juiz se circunscreve a analisar a decisão impugnada, proferida com base nos documentos constantes na época em que foi proferida. E não se pode olvidar que diante dos documentos novos, ainda que julgado o presente agravo, remanesce a competência do d. Juízo a quo para modificar a r. decisão agravada, que tem caráter provisório. Portanto, o pedido de suspensão de julgamento carece de respaldo legal e não autoriza o deferimento, nesta instância, da tutela provisória requerida, pois, conforme já decidido, ausente o requisito da probabilidade do direito da Recorrente. Acrescento que também não vislumbro perigo de demora, pois a Agravante sequer demonstra, no mínimo, que o valor temporariamente excluído dos alimentos é crucial para a manutenção da subsistência dela. Assim, indefiro o pedido de suspensão do julgamento do agravo e de antecipação de tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator